Tribunal: TJSP
Processo: 2085209-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - Pedido de gratuidade judiciária - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2085209-05.2020.8.26.0000, da
Comarca de Birigüi, em que é agravante OSANA DE OLIVEIRA
DORTA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085209-05.2020.8.26.0000 - Birigüi - 2a VC - Voto no 41859 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 41859
AGRV. No: 2085209-05.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI - 2a VC
AGTE.: OSANA DE OLIVEIRA DORTA
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
nulidade de débito c.c. indenização por danos
materiais
e
morais
-
Pedido
de
gratuidade
judiciária - Indeferimento - Inexistência de prova
da
hipossuficiência
econômica,
ainda
que
momentânea - Elementos que evidenciam a ausência
dos pressupostos legais para a concessão do
benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão copiada a fls. 37/44, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Lucas Gajardoni Fernandes, que
indeferiu pedido de gratuidade judiciária.
Sustenta a agravante, em síntese, que é
direito da parte optar por ajuizar a demanda na justiça
comum ou nos juizados especiais, bem como a contratação
de advogado particular não é óbice à concessão da justiça
gratuita. Aduz que se encontra desempregada e não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085209-05.2020.8.26.0000 - Birigüi - 2a VC - Voto no 41859 - AL/E/D/O/V/S
Processado sem efeito suspensivo (fls. 49)
e sem contraminuta, pois ainda não formada a relação
processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
do agravado para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que ele tenha sido citado na ação
originária.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.
A agravante não faz jus ao benefício
pretendido, pois embora alegue nas razões recursais que
se encontra desempregada, qualifica-se como comerciante
na procuração e declaração de hipossuficiência econômica
juntadas a fls. 25/26; está representada por advogados
constituídos e os extratos bancários digitalizados a fls.
28/33 revelam movimentação financeira que não se coadunam
com a alegada impossibilidade para o recolhimento das
custas,
verificando-se
inclusive
pagamento
a
fornecedores.
Os documentos apresentados a fls. 06/08 e
28/36
não
comprovam
a
hipossuficiência
econômica
mencionada.
Por tais razões, a agravante não pode ser
considerada pobre na acepção jurídica do termo, parecendo
pouco provável que o pagamento das taxas judiciárias
privará a si ou sua família do necessário sustento.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085209-05.2020.8.26.0000 - Birigüi - 2a VC - Voto no 41859 - AL/E/D/O/V/S
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que no
caso não se verifica.
Não se nega que pela expressa redação do
artigo 99, § 4o do CPC, a assistência da requerente, por
advogado particular, não impede a concessão de gratuidade
da justiça. Entretanto, tal fato somado a outros colhidos
do próprio recurso evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício pretendido.
A
mera
declaração
de
pobreza
não
é
suficiente, por si só, para a obtenção da gratuidade
pretendida. Nesse sentido, anota-se que a presunção
prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo
Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
A propósito:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Na esteira desse entendimento, correta se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085209-05.2020.8.26.0000 - Birigüi - 2a VC - Voto no 41859 - AL/E/D/O/V/S
mostra a decisão agravada, que merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator